Tribunal: TJDFT
Processo: 0710700-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. JUNTA MÉDICA. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL EM JUÍZO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
1. Para definir o valor da causa é necessário verificar o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido pelo autor da demanda. Verificado o conteúdo patrimonial ou proveito econômico não há cogitar de valor estimativo para a causa. No caso, os autos permitem aferir o proveito econômico.
2. De acordo com a tese definida no Tema Repetitivo 1.069 do STJ, a cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos posteriores decorrentes da intervenção redutiva e necessários ao restabelecimento físico e psíquico do segurado. A ausência da demonstração de argumentos e elementos probatórios que possam infirmar a natureza da cirurgia reparadora – em especial, a falta do procedimento de Junta Médica com laudo médico desempatador – atrai a obrigatoriedade de cobertura pela operadora do plano de saúde.
3. No caso, o laudo pericial concluiu que a correção da flacidez possui as características de cirurgia reparadora, por se tratar de correção de defeito funcional. Nesse sentido, não fica caracterizada a finalidade exclusivamente estética dos procedimentos vindicados.
4. A injusta recusa do plano de saúde para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado.
5. Apelação conhecida e não provida.